Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-41.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0000101-41.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DA SAUDE DA SILVA PIMENTEL

RECORRIDO: VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR, CORREGEDORIA DE JUSTICA COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO, RECLAMAÇÃO CONTRA MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA PELO ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. SENTENÇAS APÓCRIFAS RETIRADAS DOS AUTOS EM PROCESSO JUDICIAL E CONSEQUENTE DECISÃO DE CHAMAMENTO DO PROCESSO A ORDEM. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO CORRECIONAL NA CONDUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL QUE EXTRAPOLA SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos vinte e quatro dias

de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
Maria da Saúde da Silva Pimentel
contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves, à época Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento da Reclamação formulada pela ora recorrente contra o magistrado Vilmar Durval Macedo Junior, titular da Vara Única da Comarca de Juruti.

Informa a recorrente que, após ser vitimizada em acidente rodoviário no qual sofreu várias lesões, interpôs, junto à Comarca de Juruti, Ação de Reparação de Danos Materiais, Estéticos e Morais (processo nº 0008072-52.2017.814.0086), contra o condutor e proprietário do veículo atropelador. Conta, também, que após tramitação, na qual denuncia ter havido algum tumulto processual, foi disponibilizada e juntada aos autos sentença do magistrado Rafael do Vale Souza, titular da Comarca de Terra Santa que respondia pela Comarca de Juruti. Com o retorno do magistrado titular, este fez juntar ao processo nova sentença, de igual teor à anterior, só que desta feita sendo de sua lavra. Posteriormente houve decisão interlocutória de chamamento do processo à ordem, retroagindo a tramitação para que os demandados se manifestassem sobre as alegações finais da autora.

Nesse ponto, a ora recorrente apresentou Reclamação perante à Corregedoria, contra o magistrado titular da Vara, alegando que as previsões legais não estavam sendo observadas na tramitação e procedimentos processuais dos autos de número 0008072-52.2017.814.0086, denunciando que o Juiz do feito havia suprimido duas sentenças de forma irregular, sem que houvessem sido manejados embargos de declaração. Pediu, ao final, que fosse determinada a inserção da sentença prolatada pelo magistrado Rafael do Vale Souza, titular da Comarca de Terra Santa ou, alternativamente, a correição parcial no processo em questão, na Comarca de Juruti (fls. 04 a 10).

Instado a se manifestar, o reclamado veio aos autos para dizer que em 12.12.2019, o magistrado Rafael do Vale Souza, quando respondia interinamente pela Comarca de Juruti, elaborou minuta de sentença julgando parcialmente procedente a demanda, mas nunca assinou, nem publicou o documento. Em 17.12.2019, o reclamado excluiu a minuta anterior e elaborou nova sentença, a qual também nunca fui assinada nem publicada. Em 08.01.2020, após o recesso forense, o reclamado excluiu a minuta da segunda sentença e, em seu lugar, proferiu, assinou e publicou despacho saneador chamando o feito a ordem para corrigir graves vícios processuais (fls. 63v e 64).

A Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior proferiu decisão no sentido de determinar o arquivamento da reclamação, visto não terem sido constatadas de plano quaisquer infrações funcionais praticadas pelo magistrado reclamado, destacando em sua fundamentação que a irresignação da reclamante transborda os limites administrativos, já que questiona decisão judicial proferida de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado; enfatizou, ainda, que o lançamento indevido de minuta de sentença no sistema LIBRA não substitui a sentença assinada pelo Juízo e, portanto, não é capaz de surtir efeitos jurídicos (fls. 77v e 78).

Irresignado, o reclamante pediu a reconsideração da decisão alegando não terem sido considerados os fatos e provas dos autos, assim como defendeu a impossibilidade de retirada dos autos da sentença proferida pelo magistrado Rafael do Vale Souza, quando interino na Comarca de Juruti, por se tratar de inusitada e descabida inovação processual (fls. 80 e 81).

Em decisão subsequente, a Corregedora de Justiça manteve a decisão anterior reafirmando seu entendimento de que as minutas de sentença inseridas no sistema LIBRA não foram assinadas pelos magistrados e que suas retiradas daquele sistema ocorreram por decisão judicial que chamou o processo a ordem, não se tratando, desta forma, de decisão administrativa, mas sim de cunho judicial que deve ser questionada mediante os recursos apropriados e não por pedido de providências à corregedoria.

O pedido de reconsideração foi recebido como recurso administrativo e encaminhado à apreciação do Conselho da Magistratura, nos termos regimentais, no qual, através de regular distribuição, veio-me a relatoria (fls. 8av a 86).

Por se tratar de recurso contra decisão que arquivara reclamação contra magistrado, determinei a intimação do Dr. Durval Vilmar Macedo Junior, titular da Vara Única da Comarca de Juruti, na qualidade de reclamado no procedimento originário, para manifestar-se, querendo (fls. 93).

Manifestou-se o magistrado arguindo que o recorrente deseja valer-se de um ato inexistente, na forma de uma minuta de sentença não assinada, para que produza efeitos no mundo jurídico, utilizando-se da corregedoria como via recursal para alcançar seu teratológico intento (fls. 97).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, em seus artigos 38 e 40, a competência da Corregedoria Geral de Justiça, nos seguintes termos:

Art. 38. A Corregedoria Geral de Justiça, dividida para efeito de jurisdição em Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém e Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Estado, tem
funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares,
sendo exercida por 2 (dois) Desembargadores eleitos na forma da Lei.

(...)

Art. 40. Aos Corregedores de Justiça, além da incumbência de correição permanente dos serviços judiciários de 1ª instância, zelando pelo bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, das atribuições referidas em lei e neste Regimento, compete:

(...)

X - determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão;

(...)

A função da Corregedoria Geral de Justiça é portanto exclusivamente administrativa, visando o bom funcionamento e aperfeiçoamento da Justiça, sendo consequência natural de sua atuação, nessa esfera, a determinação de realização de sindicâncias e processos administrativos, desde que verificados ao menos indícios de prática profissional contrária à lei e às normas administrativas.

No caso em questão, a Corregedora de Justiça determinou o arquivamento da Reclamação formulada pela ora recorrente contra o magistrado Vilmar Durval Macedo Junior, juiz de direito titular da Vara Única da Comarca de Juriti pois não encontrou, nas condutas denunciadas contra este, ao menos indícios do cometimento de infração administrativa, considerando que a análise do acerto da decisão que chamou o processo a ordem deve ser feita através de recursos próprios, visto tratar-se de uma decisão de cunho judicial.

O imbróglio se instaurou a partir da disponibilização de duas sentenças parcialmente favoráveis à reclamante, que é parte no processo judicial nº 0008072-52.2017.814.0086, as quais embora não assinadas teriam chegado ao conhecimento da reclamante. A primeira seria da lavra do magistrado Rafael do Vale Souza, titular da comarca de Terra Santa, quando respondia interinamente por Juruti, e a segunda da lavra do próprio reclamado. Ambas as sentenças foram retiradas pelo próprio magistrado reclamado que, em seus lugares, proferiu despacho saneador de chamamento do processo a ordem.

A recorrente pleiteia a reinserção de sentença aos autos, preferencialmente a que teria sido lavrada pelo Dr. Rafael do Vale Souza, acusando o Dr. Vilmar Durval Macedo Junior de atuação fora dos limites legais na condução do processo judicial, visto que teria retirado sentenças dos autos sem ao menos algum mecanismo legalmente possível para as alterações de sentenças, qual seja, a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos. Esta é a síntese da reclamação.

Embora esteja corretíssima a decisão da Corregedora de Justiça ao indicar que decisões judiciais devem ser questionadas através de recursos judiciais, não podendo os órgãos administrativos e seus procedimentos serem utilizados como sucedâneos daqueles, entendo prudente e até necessário que alguma atenção ao mérito da reclamação seja dada, com as peculiaridades que a análise e julgamento administrativo detém, para que se estabeleça com alguma segurança se a conduta do magistrado indica alguma infração administrativa.

Diz-se que a sentença é apócrifa quando não traz a assinatura do juiz que a prolatou. A obrigatoriedade de assinatura nas manifestações dos juízes de direito nos autos está esculpida no artigo 205 do Código de Processo Civil de 2015, que reproduziu anterior determinação do CPC de 1973.

CPC 2015

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 2º A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei

CPC 1973

Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quando forem proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.

Parágrafo único. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.

A jurisprudência reafirma como requisito essencial de validade da sentença a sua assinatura, ainda que de forma eletrônica, acarretando sua ausência a ineficácia da manifestação no mundo jurídico.

APELAÇÃO CÍVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA SEM ASSINATURA DO JUIZ. ATO JUDICIAL INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXEGESE DO ARTIGO 164 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO, A PARTIR DO ATO SENTENCIAL.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, as sentenças serão assinadas pelos juízes, tornando autêntico o ato processual. Assim, a sentença sem assinatura é mais que nula, é inexistente, inviabilizando sua convalidação mesmo com a baixa dos autos para a instância de origem.

2. Considerando que o ato inexistente não produz qualquer efeito no mundo jurídico, devem os autos retornar à Vara de origem para prolação de outra sentença e posterior reabertura do prazo recursal.

3. Preliminar de inexistência da sentença suscitada de ofício. Recurso não conhecido.

(TJDFT – Apelação Cível nº
0032759-28.2012.8.07.0001
, Relator: Desembargador SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 18/03/2015, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: DJe 31/03/2015).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE CARVÃO.
SENTENÇA

APÓCRIFA

E SEM O NOME DE SEU PROLATOR. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

- A
sentença
é ato de pronunciamento judicial que deve atender a requisitos formais e materiais, e, quando não consta quem a assinou, torna-se inexistente no mundo jurídico ainda que documentalmente encartada nos autos.

(TJMG – Apelação Cível/Rem. Necessária nº
0019950-61.201
1.8.13.0522
, Relator: Desembargador ALBERTO VILAS BOAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2020).

Portanto, a retirada das sentenças apócrifas dos autos e a consequente manifestação através do chamamento do processo a ordem, pelo magistrado condutor, em nada ofende a lei adjetiva pertinente à matéria, não configurando por si só qualquer irregularidade administrativa ou erro de conduta que provoque a intervenção correcional da Corregedoria de Justiça.

Não resta claro no processo de que forma a recorrente tomou ciência do teor das minutas, se elas foram inseridas apenas no sistema informatizado de consulta processual ou se juntadas fisicamente aos autos, contudo é inconteste que as sentenças não continham as assinaturas, fato que nem a própria recorrente desmente, tratando-se, tão somente, de minutas de sentenças, assim entendidas como um modelo preliminar dos documentos, antes da aprovação final que é manifestada através da assinatura.

Desta forma, retirar minutas de decisão dos autos, quer interlocutórias, quer terminativas, que não tem seus requisitos preservados e, portanto, sem eficácias para produzir efeitos jurídicos, é para além de uma faculdade do magistrado um dever que se lhe impõe.

Não havendo outros fatos denunciados pelo menos como indícios de prática errônea do magistrado reclamado, que merecesse a instauração de procedimento administrativo investigativo, correta a decisão da Corregedora de Justiça que determinou o arquivamento da Reclamação pela ausência de constatação de infração funcional.

Quando ao mérito da decisão de chamamento do processo a ordem e toda a consequência judicial que ela provoca, não há qualquer dúvida que somente através de recursos judiciais próprios ela pode ser atacada.

O que se observa dos autos é que a recorrente tenta valer-se da função administrativa da Corregedoria de Justiça para de alguma forma influenciar na condução e decisões em processo judicial. Tanto é assim que ela propõe preferencialmente a reinserção da minuta da sentença que seria da lavra do Dr. Rafael do Vale Souza, como se lhe fosse permitido optar pela forma e conteúdo de decisões no curso processual. De igual forma, a recorrente mesmo clamando pela atuação administrativa do órgão censor propôs, anteriormente, recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão e chamamento do processo a ordem (processo nº 0801193-55.2020.814.0000), sob relatoria da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, o qual não foi conhecido ante a ausência de previsão legal para seu manuseio. E, ainda, o pedido alternativo de correição parcial no processo judicial, feito pela recorrente no presente recurso, é medida essencialmente judicial.

Em situações similares, este Conselho da Magistratura já negou provimento a recurso que tinha como origem insatisfação quanto a matéria essencialmente judicial, que deveria ser combatida através de meios próprios.

RECURSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA JUDICIAL EM DEBATE. IMPEDIMENTO DO CONSELHO E DO ÓRGÃO CORRECIONAL. MEIOS RECURSAIS CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUSPEIÇÃO ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0065772-21.2015.8.14.0000, Relatora: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/05/2015, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:14/06/2015).

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INSURGENCIA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO MATERIA PROCESSUAL QUE ULTRAPASSA A COMPETENCIA DA CORREGEDORIA. ART. 52 DO RITJPA. ARQUIVAMENTO.

I. Pretende o reclamante a reforma da decisão da corregedoria que determinou o arquivamento da reclamação em virtude da mesma pretender a intervenção da corregedoria em matéria processual. II. É cediço que para atacar as decisões judiciais existem recursos apropriados a serem interpostos no momento oportuno. A Corregedoria de Justiça Metropolitana, tem função especificamente administrativa e, uma vez constatando-se que o mérito da pretensão do recorrente restringe-se ao campo de atuação jurisdicional do magistrado, foi corretamente aplicado o arquivamento, não vislumbro qualquer motivo para a reforma da decisão recorrida. III. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0000177-29.2009.8.14.0000, Relatora: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 13/03/2013, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:15/03/2013).

Claro está que a decisão guerreada não merece qualquer censura ou emenda, razão pela qual deve ser mantida por todos os seus fundamentos.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto dor Maria da Saúde da Silva Pimentel, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedoria de Justiça que determinara o Arquivamento da Reclamação feita contra o magistrado Vilmar Durval Macedo Junior.

Belém, 25/11/2021